Tribunal: TJES
Processo: 5003958-42.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003958-42.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNADETE ROSA DOS SANTOS
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Considerando que a relação jurídica de direito material vertidas nos autos é de consumo, a devolução dos valores indevidamente descontados da autora, no meu entender, deve ocorrer em dobro, isto porque, sendo objetiva a responsabilidade, não há que se perquirir se houve ou não má-fé da prestadora de serviços.

Assim, divirjo de Vossa Excelência em relação a este ponto.

Isto posto, conheço do recurso e ele dou provimento para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, no valores já fixados pela culta relatora, bem como para condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS SUPORTADOS PELOS CONSUMIDORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por BERNADETE ROSA DOS SANTOS em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Narra a autora, em síntese, que quando foi efetuar o saque de seu benefício previdenciário, descobriu que estavam sendo efetuados descontos referentes à empréstimos contratados com a requerida, através da sua unidade em Guarapari – ES. Aduz que nunca realizou ou autorizou a contratação de tais empréstimos, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 2342788), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial e no mérito, aduz que os empréstimos foram regularmente contratados pela autora. Alega a boa-fé na cobrança, afastando-se a possibilidade de restituição dos valores e de declaração de inexistência de débito, além da ausência de provas de danos morais sofridos. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 2342803), que assim resolveu a lide:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC8, para

(1) DECRETAR a inexigibilidade dos contratos de empréstimo referido nos autos (Contratos 051630029642, 051630029962, 051630030228, 051630028934, 051630029241 e 051630030230);

(2) CONDENAR a ré a abster-se de efetuar descontos na conta bancária titularizada pela autora de valores decorrentes dos contratos em menção, sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00;

(3) CONDENAR a ré a abster-se de lançar o nome da autora em cadastros

de proteção ao crédito em decorrência de eventual inadimplemento dos sobrecitados contratos, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, por eventual negativação indevida, e

(4) CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 4.740,92 em favor da autora,

com juros de mora da citação (31/08/2021)9 e correção monetária do ajuizamento da ação (16/08/2021).

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2342807) alegando, em suas razões, a necessidade de reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, relacionados aos empréstimos não contratados, bem como para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2342811), ocasião em que alegou a celebração dos contratos pela parte autora, ausência de má-fé que justificasse a repetição do indébito, e inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre sua conduta e o fato narrado. Requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou demonstrada sua condição de hipossuficiência.

Verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que restou reconhecida a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrida, tendo em vista que foram celebrados contratos de empréstimo em nome da autora/recorrente, os quais ela declara desconhecer. Conforme bem destacado pelo magistrado
a quo:

Estudando os autos observo que as contratações bancárias em questão foram realizadas por meio telefônico, como demonstram as peças encartadas aos autos pela ré.

Entretanto, a ré não cuidou de comprovar que o ramal de ligação por meio do qual as transações financeiras foram realizadas, (27) 99829 09923, pertenceria realmente à autora, não anexado ao feito qualquer elemento de demonstração desta eventual vinculação, não tendo sequer indicado operadora(s) para a(s) qual(is) poderia(m) ser solicitada(s) correspondente(s) informação(ões) registral(is), anotando-se, neste particular, a negativa da consumidora quanto ao domínio de noticiada linha de comunicação.

Deste modo, não há como se ter inafastável certeza quanto ao fato de que a

autora tenha contratado os respectivos empréstimos bancários, sobrepairando razoável dúvida quanto a tal questão.

Todo modo, e ainda que se admita alguma controvérsia sobre a autenticidade

das negociações mencionadas, o fato é que diante da recusa da autora em contratar não há razões para sujeitar a consumidora a convenções não desejadas, neste caso eventualmente impostas pela instituição financeira somente em seu proveito.

Dessa forma, entendo que merece parcial reforma a sentença guerreada, apenas no que concerne à ocorrência dos danos morais.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Portanto, não assiste razão aos argumentos da recorrida de que inexiste dano ou culpa em sua conduta, uma vez que o dano restou indiscutivelmente demonstrado pelo empréstimo não contratado, resultando na falha da prestação do serviço. Quanto à culpa, há que se reconhecer a responsabilidade do banco por garantir a segurança dos dados, dever que evidentemente não foi cumprido.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade dos contratos de empréstimo, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

Ademais, quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, entendo que este não merece prosperar. Isto porque, ainda que os descontos tenham sido reconhecidos como indevidos, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrente, devendo ser efetuada a devolução simples.

A ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta da instituição financeira recorrida, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença guerreada e julgar procedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.